Tribunal: TJDFT
Processo: 0738103-54.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0738103-54.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: FLAVIO MICAEL GODOIS DE CARVALHO DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Distrito Federal com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TEMA 106/STJ. FORNECIMENTO DE FÁRMACO DUPILUMABE. RELATÓRIO MÉDICO QUE ATENDE AO REQUISITO ACERCA DA IMPRESCIDIBILIDADE DA MEDICAÇÃO ANTE A INEFICÁCIA DE FÁRMACOS DISPONÍVEIS NA LISTA DO SUS. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS FIXADOS NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.657.156/RJ, TEMA 106. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Recurso da parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do Distrito Federal na obrigação de fornecer o medicamento DUPILUMABE. 2. Relata que recebeu o diagnóstico de dermatite atópica grave. Aduz que acostou ao feito laudo médico fundamentado e circunstanciado, que indica o medicamento como necessário e que os fármacos fornecidos pelo SUS são insuficientes ou contraindicados. 3. Sustenta que a natureza do NAT-JUS é de apoio técnico, que não se confunde com a do perito judicial e o parecer ofertado pelo referido núcleo possui natureza meramente consultiva, sem vincular a decisão do magistrado, na forma do artigo 1o, §5o, da Resolução 238/2016 do CNJ. Dessa forma, o Juízo não é obrigado a julgar conforme a nota técnica do NAT-JUS, não tendo a referida nota técnica a qualidade de prova. 4. Requer a reforma da sentença para condenar o DISTRITO FEDERAL na obrigação de fornecer o medicamento DUPILUMABE, na forma e posologia indicada no relatório médico, pelo tempo que perdurar a sua necessidade. 5. Em contrarrazões, o Distrito Federal repisa os argumentos da contestação e pugna pelo não provimento do recurso. 6. O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu art. 196, devendo o Poder Público prover os meios necessários para concretizá-lo, por meio do acesso universal e igualitário às ações e serviços indispensáveis à sua efetivação. Nesse contexto, não pode o Estado eximir-se do dever de assistir a saúde de todos, especialmente nos casos em que demonstrada a hipossuficiência financeira dos portadores de moléstias graves, devendo ser respeitado o uso de medicação a tempo e modo, a fim de garantir a melhora do quadro clínico do paciente. 7. A condenação do ente público na obrigação de fornecer o medicamento deve observar os termos da indicação terapêutica prescrita por profissional de saúde, seja este médico particular ou integrante do Sistema Único de Saúde - SUS, posto que ambos possuem capacidade técnica para diagnosticar doença e receitar o tratamento adequado. Precedente: Acórdão n.1062814, 20150110098266RMO, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL. 8. Acrescenta-se que a não padronização de medicamento não é razão suficiente para a negativa do seu fornecimento. O STJ firmou tese no julgamento do EDcl no REsp 1657156/RJ (Tema no 106/STJ), sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que o fornecimento de fármacos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. 9. A incapacidade financeira da parte autora foi devidamente comprovada, tendo em vista os documentos carreados ao feito, aptos a corroborar a hipossuficiência do requerente. 10. O medicamento pretendido possui registro na ANVISA para o tratamento específico da patologia que acomete o requerente (dermatite atópica grave). 11. Lado outro, o relatório acostado ao feito indica a premente necessidade de utilização contínua do fármaco vindicado. Segundo o médico que acompanha o paciente, integrante da rede pública de saúde, o demandante foi acometido por Dermatite Atópica Grave refratária aos tratamentos convencionais. Apresenta lesões ectomatossas disseminadas na face, tronco e membros superiores e inferiores (fotos de ID 23832316, ID 23832317, ID 23832318 e ID 23832319), que interferem na qualidade de vida, absenteísmo ao trabalho frequente e ao lazer. Uso frequente de corticosteróides e antibióticos sistêmicos e tópicos, inibidores de calcineurina, sem melhora clínica e com efeitos colaterais, como aumento de peso e da pressão arterial. Usou Ciclosporina, sem melhora e aumento da pressão arterial (Laudo de Id 23831799). 12. Outrossim, consta no relatório que o uso do medicamento vindicado é o único tratamento existente para pacientes com Dermatite Atópica refratária ao tratamento convencional (o autor apresentou 95% de melhora quando utilizou doses de DUPILUMABE - ID 23832315, página 1), tendo o paciente apresentado reação adversa às opções disponíveis no SUS (aumento da pressão arterial) - ID 23831799, páginas 1 e 2. Já o relatório médico de ID 23832315 relaciona vários medicamentos ministrados, sem que houvesse melhora do quadro clínico do autor. 13. A Nota Técnica de ID 23832321 considerou a demanda como não justificada, pois existem outras opções ao fármaco, respaldadas pela literatura médica, para o tratamento de casos refratários de Dermatite Atópica, tais como a Fototerapia, o Metotrexato e a Azatioprina, que “podem ser disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS)”. 14. Ocorre que as opções ventiladas pela referida nota técnica não estão listadas como tratamentos alternativos padronizados para a Dermatite Atópica, consoante Despacho Técnico No 371/2019, item VIII (ID 23832311), acostado ao feito pelo próprio demandado. 15. Nesse contexto, no feito em espécie, resta comprovada a ineficácia da medicação disponível na rede pública de saúde para a melhora do quadro clínico do autor. 16. Tais os fundamentos, merece reparo a sentença guerreada. 17. Recurso conhecido e provido para determinar ao Distrito Federal que, no prazo de 15 (quinze) dias, disponibilize o medicamento DUPIXENT (DUPILUMABE) 300 mg, nos termos da prescrição médica e pelo tempo que perdurar a sua necessidade, sob pena de sequestro de verbas públicas para custeio do fármaco pleiteado. 18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. TEM 793 DO STF. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO 125 DO FONAJE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. O requerido opôs os presentes embargos de declaração, sob o argumento de que deveria ser reconhecida a nulidade do processo diante da imperiosa necessidade de formação do litisconsórcio passivo necessário (Tema 793- STF). 2. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. 3. Na hipótese, a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que se encontrar adequada e suficientemente motivada. 4. No julgamento do RE 855.178 (Tema 793), em julgado afeto à sistemática dos recursos repetitivos, o STF decidiu que: "1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos". (RE 855178 ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020) 5. Portanto, tendo em vista a solidariedade dos entes da federação no que concerne ao tratamento médico adequado aos necessitados e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. Cuida-se, pois, de litisconsórcio facultativo e não necessário. 6. Outrossim, o medicamento pretendido possui registro na ANVISA, razão pela qual não se aplica o item 3 do Tema 793. 7. Nesse contexto, não há falar em incompetência do juízo. 8. O resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido no recurso. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo qualquer contradição. 9. Necessário esclarecer que a omissão que autoriza o manejo dos embargos de declaração se configura nas hipóteses em que não há abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo, o que não se verifica no caso. (Acórdão n.1061472, 20130111770727APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2017, Publicado no DJE: 06/12/2017. Pág.: 397/400). 10. Outrossim, a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração se configura nas hipóteses em que há uma divergência interna do julgado, isto é, entre seus fundamentos ou entre os fundamentos e a decisão tomada, o que não se verifica no caso. Não é contraditório o acórdão que contraria o interesse da parte vencida no recurso. 11. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento. 12. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração. 13. Por fim, "nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário" (Enunciado 125, FONAJE). 14. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.” O recorrente sustenta que o que o r. acórdão recorrido violou os artigos 23, II, e 196, da CR/88, ao atribuir ao Estado a obrigação de dispensação de medicamento, cujo financiamento é de competência da União, sem assegurar o ressarcimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, não obstante aos argumentos recursais, o julgado proferido por esta Turma Recursal está em plena consonância com a jurisprudência da Suprema Corte, especialmente no que circunscreve ao tema 793 (RE 855178/SE), cuja ementa do acórdão ora se transcreve: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” E ao julgar os embargos de declaração opostos, o STF assim complementou o julgado: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.” (RE 855178 ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020. Destacamos) Ademais, importante destacar que o litisconsórcio passivo necessário da União decorre apenas nos casos de inexistência de registro do medicamento na ANVISA, o que não é o caso dos autos. Nesse sentido, vejamos o julgado do STF (Tema 500): “1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. 2. A ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial. 3. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei no 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras); (ii) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e (iii) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. 4. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa deverão necessariamente ser propostas em face da União”. E, no caso em tela, o medicamento DENOSUMABE possui registro certo na Agência Reguladora (Anvisa) sob o n° 106750158, não podendo ser invocado o referido tema.” Nesse toar, considerando que a Turma Recursal aplicou devidamente ao caso em apreço a tese fixada pela Corte Suprema, a negativa de seguimento do recurso extraordinário é medida que se impõe. IV. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário manejado pelo Distrito Federal, com fulcro no art. 1.030, I, “a”, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de setembro de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito